Tribunal: TJES
Processo: 5003053-23.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003053-23.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUNEA GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso concreto em que a instituição financeira induziu a consumidora a erro na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, em vez do empréstimo garantido por consignação.

2. Não restando demonstrado que a consumidora tinha efetiva ciência de que estava contratando um cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, configura-se violado o dever da instituição financeira de informação e transparência na relação contratual, bem como da boa-fé objetiva.

3. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor.

4. As inquietações e os dissabores suportados pela consumidora, as condições sócio-econômicas do ofensor e o caráter inibidor e compensatório justificam a indenização por danos morais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003053-23.2022.8.08.0069

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JÚNEA GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO : LAURO VIANNA CHAVES JÚNIOR

RECORRIDO : BANCO BMG S.A.

ADVOGADO : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à averiguação da regularidade ou não da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, de eventuais danos morais sofridos e a sua dimensão.

Extrai-se dos autos, que a Apelante ingressou com a presente demanda, narrando que não contratou o cartão de crédito n.º 5259 1356 7169 3848, junto ao banco Apelado, sequer se utilizando do referido plástico.

Segundo a Apelante, foi creditado em sua conta bancária o valor de
R$
1.220,75
(um mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), renovando-se automaticamente a dívida através de descontos no seu benefício previdenciário da parcela mínima da fatura, o que também vem lhe causando inúmeros dissabores.

Por esses motivos, requereu a procedência dos pedidos, declarando-se a inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, pleiteou o deferimento da assistência judiciária gratuita (ID 6815908).

Em sua defesa, o banco Apelado arguiu preliminares e refutou os termos da inicial, asseverando a regularidade da contratação, o descabimento da devolução em dobro dos valores descontados e a não configuração dos danos morais (ID 6815927).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, condenando a Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade da cobrança restou suspensa pelo deferimento da assistência judiciária gratuita (ID 6816398).

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) não pactuou obter cartão de crédito quando da contratação do empréstimo consignado; (ii) o valor do empréstimo foi de R$ 1.338,75 (um mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), mas as parcelas para a sua quitação são infindáveis; (iii) é idosa, e não foram prestadas informações claras a respeito da contratação; (iv) devem ser restituídos os valores em dobro, e (v) há dano moral indenizável (ID 6816400).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (ID 6816402).

Pois bem.

De partida, é importante destacar que as modalidades de contratação de mútuo bancário, como o empréstimo consignado e o cartão de crédito com reserva de margem consignável, estão amparadas pela Lei n.º 10.820/2003.

Especificamente em relação ao cartão de crédito com reserva de margem consignável, o plástico funciona como um cartão de crédito comum, diferenciando-se pela circunstância de ficar reservado um percentual para ser tomado como empréstimo, cujo pagamento é feito por meio de desconto, parcial ou total da fatura, na folha de pagamento do contratante.

O consumidor celebra o contrato acreditando tratar-se de um contrato de empréstimo consignado, por meio de pagamento de parcelas fixas por prazo determinado. No entanto, acaba por aderir a um cartão de crédito que lhe proporciona um saque imediato, cujo valor incide juros e demais encargos, gerando descontos por prazo indeterminado.

No caso, muito embora não tenha a Apelante impugnado a sua assinatura no contrato de cartão de crédito n.º 5259 1356 7169 3848, juntado aos autos pelo banco Apelado (ID 6815928 e 6815929), verifico que ela afirmou em réplica à contestação que
[...] a ré ludibriou a requerente com um contrato de empréstimo disfarçado de cartão de crédito, com
descontos infinitos e exageradamente excessivos
[...]
(ID 6816391).

Na petição inicial, a Apelante aduz que foi creditado em sua conta bancária o montante de R$ 1.220,75 (um mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), oriundo do saldo do cartão que não contratou. O banco Apelado, por sua vez, sustenta que foram realizados 02 (dois) saques pela Apelante, no valor R$ 1.220,75 (um mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) e R$ 118,55 (cento e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos).

Não obstante, as faturas demonstram que sequer houve a utilização do cartão do crédito para operações típicas de compra pela Apelante (ID 6815930, 6815931, 6815932 e 6815933).

Além disso, não restou comprovado que o cartão de crédito e as faturas tenham sido efetivamente enviadas para o endereço residencial da Apelante.

Sem contar a amortização mensal pelo desconto no benefício previdenciário em parcela mínima, mais juros e encargos, onerando excessivamente a consumidora.

A conduta do banco Apelado viola os princípios da boa-fé objetiva, da informação e transparência da relação contratual, em ofensa ao art. 6º e art. 39, do CDC, configurando prática abusiva a contratação do cartão de crédito n.º 5259 1356 7169 3848.

Logo, à vista dos fatos apresentados na inicial e na réplica, impõe-se ao banco Apelado a recomposição dos danos sofridos pela Apelante, na esteira do disposto no art. 14, do CDC, como decorrência automática da nulidade da contratação.

Nesse sentido, os valores descontados do benefício previdenciário da Apelante, a título de pagamento de fatura mínima, devem ser devolvidos de forma simples, e não em dobro, ficando autorizada a compensação em relação aos valores depositados na conta da consumidora, a título de empréstimo (R$ 1.220,75 e R$ 118,55), como forma de restituir as partes ao
status quo ante
.

É importante ressaltar, que não desconheço que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Acontece que houve a modulação dos efeitos desse novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizado após a publicação do aresto (
30.03.2021
), para garantir a observância do princípio da proteção da confiança dos jurisdicionados e para trazer segurança jurídica aos casos ocorridos sob a égide do entendimento anterior.

Na hipótese dos autos, aplica-se a aludida modulação de efeitos por se cuidar de cobrança indevida de débito exclusivamente privado, realizada anteriormente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, considerando que os saques foram realizados em
19.10.2018
e
10.01.2020

(ID 6816387 e 6816388), prevalece a jurisprudência anterior que exigia a comprovação da má-fé do banco, e uma vez não estando esta demonstrada, deve ocorrer a devolução do indébito de forma simples.

Destaco:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2.
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto
.

3.
Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora
.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)" (destaquei)

Sobre os danos morais, observo que a conduta abusiva do banco Apelado causou abalos na esfera pessoal da Apelante, passível de reparação.

Isso porque, não se cuida de mera cobrança indevida pelo Apelado, mas sim, de cobrança desprovida de lastro, acarretando situações tormentosas que abalam o estado de espírito e o equilíbrio psicológico da parte lesada.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pela Apelante, as condições sócio-econômicas do ofensor, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, como consequência da reforma da sentença recorrida, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pelo exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO à apelação cível
, reformando a sentença recorrida para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando a restituição sob a forma simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Apelante, ficando autorizada a compensação em relação ao valor depositado na sua conta bancária, a título de empréstimo, como forma de restituir as partes ao
status quo ante
, e ainda, condenando o banco Apelado ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Por fim, ficam invertidos os ônus sucumbenciais, condenando o banco Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5003053-23.2022.8.08.0069_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)